Tribunal: TJSP
Processo: 1006108-58.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXIGÍVEL INSCRITO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PELO AUTOR – CABIMENTO EM PARTE – A hipótese dos autos trata de débito que consta somente da seção "Serasa Limpa Nome" do site de entidade mantenedora de cadastro restritivo, destinada à negociação de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXIGÍVEL INSCRITO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PELO AUTOR – CABIMENTO EM PARTE – A hipótese dos autos trata de débito que consta somente da seção "Serasa Limpa Nome" do site de entidade mantenedora de cadastro restritivo, destinada à negociação de débitos e cujo acesso às informações disponibilizadas é exclusivo do consumidor. Dano moral inexistente. Contudo, necessária a fixação de prazo, bem como de multa para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, consistente na exclusão definitiva de quaisquer informações relativas ao débito em discussão de toda a base de dados da Serasa Consumidor. Arbitramento de multa diária de R$ 500,00, limitada à R$ 10.000,00, para o caso de descumprimento da ordem judicial. Verba honorária fixada em favor do autor no importe de R$ 800,00 que se mostra insuficiente para remunerar condignamente os patronos do requerente, cabendo sua majoração para R$ 1.500,00. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXIGÍVEL INSCRITO NA PLATAFORMA DIGITAL SERASA LIMPA NOME – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA CORRÉ SERASA DE QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA PELAS INFORMAÇÕES LANÇADAS EM SUA PLATAFORMA, TAMPOUCO PELA EXIGIBILIDADE DOS SUPOSTOS CRÉDITOS – CABIMENTO – É sabido que a inclusão de dívidas tanto na plataforma digital de cobrança denominada "Serasa Limpa Nome" quanto nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito sempre se dá pelo próprio e suposto credor (no primeiro caso) ou por sua determinação (no segundo caso, o dos cadastros restritivos, o suposto credor determina que a SERASA promova a anotação), portanto, a responsabilidade pela correção das anotações é sempre do (suposto) credor. Sentença reformada, nesse capítulo. Ação julgada improcedente quanto à corré Serasa. Recurso da corré provido.